Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718804-57.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURO CELIO DAMASCENA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimado o apelante a apresentar suas razões recursais (ID 67532999), compareceu aos autos para manifestar a desistência do recurso (ID 68457476). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator